Tribunal: TJES
Processo: 0024467-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024467-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS” DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO CORRETAMENTE ESTABELECIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado, uma vez que a norma prevista no art. 226, do CPP, não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

3. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos o reconheceu, por duas vezes, como autor do delito.

4. Não prospera o pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que as balizas “culpabilidade” e “consequências” foram corretamente negativadas, pois o acusado premeditou o crime, tendo a vítima, ainda, relatado que ficou abalada psicologicamente, afastando-se de sua profissão de taxista, e teve que fazer acompanhamento médico, pelo trauma sofrido.

5. O acusado é reincidente, estando presente também circunstâncias judiciais desfavoráveis, elementos que permitem a fixação do regime fechado, para início do cumprimento de pena.

6. Ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva, bem como a periculosidade do acusado, de modo que, deve ser mantida a segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024467-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
FABIANO BATISTA
,
contra a r. sentença (fls. 213/217-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, após detração penal, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Há uma preliminar, suscitada pela defesa, onde alega a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Contudo, não verifico a alegada nulidade, nos dois autos de reconhecimento de pessoa (fls. 27 e 41), uma vez que a referida norma não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao
distinguishing
em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.
(...)” (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022, negritei e grifei).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa (fls. 244/286) pretende a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime prisional para o semiaberto, bem como, que seja revogada a prisão preventiva.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 14 de maio de 2017, o denunciado solicitou um táxi, no ponto do bairro Itararé, em Vitória, sendo atendido pelo motorista GABRIEL SOUZA SATURNINO.

Descreve a peça acusatória que, ao chegar no bairro Nova Palestina, em Vitória, o acusado, mediante grave ameaça e estando na posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo da vítima GABRIEL, seu aparelho celular e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em espécie.

Narra ainda a denúncia que, a vítima registrou o boletim de ocorrência, descrevendo as características do réu, sendo ele posteriormente reconhecido, como o autor do roubo.

No que se refere ao pedido absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 23) e auto de restituição (fls. 24).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima GABRIEL SOUZA SATURNINO (mídia de fls. 160), onde relatou que o acusado, pegou uma corrida com destino ao bairro São Pedro, e em determinado momento, anunciou o assalto, tendo subtraído o seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

A vítima ainda relatou, que foi chamada para comparecer à Delegacia, onde reconheceu, por duas vezes (auto de reconhecimento de pessoa de forma indireta de fls. 27 e auto de reconhecimento direito de fls. 41), o acusado como o autor do fato delituoso.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e confirma, em Juízo, que reconheceu o réu, como o autor do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Indo adiante, pretende a defesa, a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado, teria valorado indevidamente as balizas “culpabilidade” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP.

No entanto, embora o Magistrado não tenha utilizado a melhor técnica para negativar o vetor “culpabilidade”, em reforço argumentativo, verifico que a conduta do acusado é altamente reprovável, já que premeditou o crime, pois ingressou no táxi da vítima, com o prévio objetivo de realizar o assalto, razão pela qual, deve ser mantida a negativação do referido vetor.

De igual modo, reputo correta a desvaloração da baliza “consequências”, uma vez que a vítima GABRIEL relatou que, em razão do crime, ficou abalada psicologicamente, afastando-se de sua profissão de taxista, e teve que fazer acompanhamento médico, pelo trauma sofrido.

Prosseguindo, a defesa ainda requer, que seja fixado o regime semiaberto, para o início do cumprimento de pena.

Todavia, verifico que o acusado é reincidente, possuindo condenação definitiva pelo crime de homicídio tentando (processo nº 0001375-14.20098.08.0037 - fls. 129/132), estando presente também circunstâncias judiciais desfavoráveis,(“culpabilidade” e “consequências”), na fase do art. 59, do CP, elementos que permitem a fixação do regime inicial fechado.

Sobre o tema, novamente, cito o entendimento do STJ:

“(...) III -
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme ao confirmar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.038.062/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade do delito, já que o acusado agiu mediante violência e grave ameaça, impondo um temor exacerbado à vítima.

Ademais, evidente o risco concreto de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, e acaso solto, poderá voltar a delinquir.

E mais, verifico que o réu permaneceu preso durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4916335),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.